Tribunal: TJDFT
Processo: 0014220-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. ART. 18, I, DA LEI 5.474/1968. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 921, § 5o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas, a qual reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. 1.1. Em suas razões, o autor requer a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, afastando-se a prescrição intercorrente, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito. Assevera não haver inércia e que a prescrição intercorrente somente resta caracterizada quando o exequente, intimado a se manifestar nos autos, não o faz, caracterizando sua falta de interesse na ação. Argumenta, ademais, que ato processual que ordenou a suspensão foi realizado antes da vigência do atual §4°, do artigo 921 do Código de Processo Civil, e não pode ser amoldado à abstração dessa previsão normativa.

2. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. Já o art. 921 do CPC trata da suspensão da execução e teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 2.1. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.

3. No caso, como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).

4. Dessa forma, é trienal o prazo prescricional aplicável ao caso concreto. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 05/08/2018 e durou 1 (um) ano, ou seja, até 05/08/2019, após o qual o prazo voltou a correr, sendo o prazo final previsto para 07/08/2023. 4.1. Assim, em 14/12/2023, data da prolação da sentença, o prazo de 3 anos de prescrição já havia se encerrado.

5. Não prospera a alegação de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos e que, portanto, o processo não ficou paralisado, o que, por conseguinte, impede o reconhecimento da prescrição. 5.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5.2. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidencie o interesse na causa. 5.3. Precedente: “[...] 5. É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC. [...]” (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023).

6. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença (art. 921, §5°, do CPC).

7. Apelo improvido.